Tribunal: TJPA
Processo: 0017181-42.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017181-42.2008.8.14.0301

APELANTE: JOSE NELSON SOARES DE ALCANTARA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA QUE SEJA RECONHECIDA A ISENÇÃO DE IPTU DE IMÓVEL TOMBADO PELA UNIÃO FEDERAL. ARGUIÇÃO DESCABIDA. PRESCRIÇÃO DOS PERÍODOS RELATIVOS AOS ANOS DE 1999 A 2001. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de seis a treze do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno na Apelação Cível
interposto pelo JOSÉ NELSON SOARES DE ALCANTARA em face de decisão monocrática de minha lavra (id. 16349819), cujo ementa foi vazada nestes termos, “verbis”:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU DOS ANOS DE 1998, 1999, 2000 E 2001. ALEGAÇÃO DE ISENÇÃO FISCAL EM RAZÃO DO IMÓVEL TER SIDO TOMBADO PELA UNIÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO FEITO PELO CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE ISENÇÃO AUTOMÁTICA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINÁRIA DO ART. 174, I, DO CTN. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL QUE É INTERROMPIDA COM A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DO ANO DE 1998 PRESCRITO, CONSIDERANDO QUE A CITAÇÃO OCORREU EM 19/11/2003, OU SEJA, APÓS O DECURSO DE CINCO ANOS DA DATA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. DEMAIS CRÉDITOS (ANOS DE 1999, 2000, 2001) NÃO PRESCRITOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id nº 16349819, págs. 1/17) requereu o agravante, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a tramitação processual prioritária, alegando ser pessoa idosa.

No mérito, aduziu que opôs embargos à execução fiscal contra o agravado, que pretende ver satisfeito o pagamento dos IPTUs relativos aos anos de 1997 a 2001.

Salienta que, com relação ao período de 1997 e 1998 já foi reconhecida a prescrição, contudo persiste a cobrança em relação aos demais períodos.

Alegou que o imóvel é tombado pela União Federal e que, portanto, não há necessidade de requerimento administrativo para reconhecimento da vindicada isenção.

Com relação aos créditos tributários dos anos de 1999 a 2001, afirma que estão prescritos, pois apesar da ação ter sido proposta em 2002, a citação se deu em 23.04.2008, após 6 (seis) anos.

Nesse sentido, requereu o provimento do recurso.

Contrarrazões constantes do id nº 16782560.

Devido ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo agravante, determinei, no prazo de lei, a comprovação do preenchimento dos requisitos necessários à concessão (id nº 18175671), diligência cumprida com a juntada dos documentos constantes do id nº 18379074.

Indeferi o pedido de gratuidade, fazendo-o nos seguintes termos (id nº 18401023), “verbis”:

“...

Determinei que a parte apelante comprovasse, no prazo de 5 (cinco) dias, o preenchimento dos requisitos hábeis a concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 18175671), tendo sido juntado apenas declaração particular de pobreza (id. 18379082), documento pessoal (id. 18379082) e cópia de cartão bancário (id. 18379082).

Para gozo do benefício pleiteado, faz-se necessário a comprovação de que realmente não tem condições financeiras para arcar as custas processuais e os honorários advocatícios e não apenas alegar que há de ser deferido tal direito, motivo pelo qual hei por bem indeferi-lo, nos termos, inclusive, do entendimento jurisprudencial desta Corte, “verbis”:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS VENCIDOS E ENCARGOS CONTRATUAIS. O MAGISTRADO INDEFERIU A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. DECISAO CORRETA. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO.

JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA EM TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
A decisão agravada foi a que o Juízo de Piso entendeu por indeferir o pedido de assistência judiciária, pela justificativa da mesma não ter comprovado ser pessoa pobre e sem condições de arcar com as despesas processuais.

II – Não merecem prosperar, na medida em que não atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso, haja vista que, em momento algum nos autos, a agravante juntou qualquer documento que comprovasse a verossimilhança de suas alegações.

III –
Não há como esta Magistrada auferir se de fato haveria comprometimento de sua subsistência ou de sua família ante o indeferimento da assistência gratuita pelo juízo “a quo”.

IV -
Recurso Conhecido e Desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806156-77.2018.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/12/2018)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NO PRIMEIRO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

Não restando demonstrada a incapacidade financeira de arcar com as custas processuais, entendo não estar caracterizada a hipossuficiência financeira para a concessão da gratuidade justiça.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812172-76.2020.8.14.0000 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/06/2021 )

Diante disso,
indefiro
o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, em virtude da ausência de comprovação, e
determino o recolhimento das custas processuais
no prazo 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC).

...”

A parte agravante requereu a juntada do comprovante de pagamento das custas processuais (id nº 18580440).

Em seguida, determinei a inclusão do presente feito em pauta de julgamento (id. 18612542).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência recursal versa contra os fundamentos deduzidos na decisão guerreada, alegando o recorrente, em resumo, que o imóvel é tombado pela União Federal, sendo que, para reconhecimento da isenção do IPTU, não se faz necessário requerimento administrativo.

Ocorre que, conforme prevê o art. 179 do CTN e a Lei Municipal nº 7.933/1998, em seu art. 3º, tal providência se fazia imprescindível na espécie, sendo este, inclusive, o entendimento jurisprudencial de nossas Cortes, nos termos dos precedentes a seguir selecionados, “verbis”:

“TRIBUTÁRIO - ISENÇÃO - CONCESSÃO - REQUISITOS - CTN, ARTIGO 179 - ELETROPAULO - IPTU.

Quando a isenção não for conferida em caráter geral, só pode ser efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento no qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão (CTN, artigo 179).

Recurso parcialmente provido.”. (REsp n. 196.473/SP, relator Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 23/3/1999, DJ de 17/5/1999, p. 146.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2013 – Rejeição de Exceção de Pré-Executividade – Imóvel tombado – Alegação dos agravantes de que têm direito à isenção tributária, vez que o imóvel foi tombado, em caráter definitivo, antes da ocorrência do fato gerador – Ausência de comprovação do requerimento administrativo para a concessão do benefício fiscal – Isenção que depende de despacho da autoridade administrativa, a teor do art. 178 do Código Tributário Nacional – Irrelevância do fato de o tombamento ter caráter definitivo, vez que a norma de regência estabelece que a isenção imprescinde de parecer técnico atestando a conservação das características que justificaram o tombamento, a ser renovado trienalmente – Aferição que não pode ser realizada pelo Poder Judiciário, sob pena de infringência à Separação dos Poderes – Ausência de ilegalidades no lançamento tributário – Recurso não provido.”. (TJ-SP - AI: 21629900620208260000 SP 2162990-06.2020.8.26.0000, Relator: Silvana Malandrino Mollo, Data de Julgamento: 29/04/2021, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/05/2021)

Em relação à alegação de prescrição dos períodos de 1999 a 2001, entendo que não merece prosperar, conforme bem pontuado no trecho destacado da decisão agravada, “verbis”:

“...

No caso dos autos, a ação foi proposta em 15/10/2002 e o despacho de citação ocorreu em 20/11/2002, antes, portanto, da publicação da Lei Complementar nº 118, que passou a vigorar em 09/06/2005
[1]
, de modo que deve ser aplicada ao presente caso a redação originária do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN, que dispõe que, em sede de execução fiscal, para a cobrança de créditos tributários, o marco interruptivo da prescrição é a citação pessoal feita ao devedor.

Em
19/11/2003
houve a citação do executado pelos correios conforme se extrai do aviso dos correios constante no id nº 33192658 – fl. 8 dos autos da execução fiscal (proc. nº 0034975-94.2002.814.0301) e em
29/04/2008
foi juntado aos autos cópia do mandado de penhora e avaliação do bem (id nº 33192658 – fl. 9/12 dos autos da execução fiscal).

De acordo com o art. 174 do CTN, em sua redação originária, a prescrição da ação para a cobrança do crédito tributário ocorre no prazo de 05 (cinco) anos, o qual flui desde a constituição definitiva do crédito, sendo certo que esse prazo se interrompia, por ocasião do ajuizamento da demanda, pela citação pessoal do devedor, na forma do inciso I, parágrafo único, do CTN.

Nessa esteira, depreende-se dos autos, portanto, que entre a data da constituição do crédito tributário do ano de 1998 (março/1998) e a citação pelos correios do executado (
19/11/2003
), transcorreram mais de
05 (cinco) anos
, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada nesse ponto.

Porém, quanto à prescrição dos créditos tributários de IPTU dos demais anos 1999, 2000 e 2001 entendo que não restaram prescritos, pelos mesmos fundamentos acima expostos, visto que a citação válida ocorreu em 19/11/2003, ou seja, ocorreu dentro do prazo prescricional de 5 anos contados da data da constituição do crédito tributário, nos termos do que restou decidido o STJ, no tema 980.

Diante de todo o exposto, há que se reconhecer a prescrição do crédito tributário do ano de 1998, visto que entre a sua constituição (
março/1998
) e a citação do executado (
19/11/2003
) decorreram mais de 5 anos.

Em relação aos demais anos (1999, 2000 e 2001) resta claro a inocorrência da prescrição que se pleiteia com o presente recurso, que se efetiva quando passados mais de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito e a interrupção do lapso prescricional (citação válida), não assistindo razão o inconformismo do recorrente.

...”

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Belém (PA), 13 de maio de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/06/2024